Tribunal: TJES
Processo: 5009680-23.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009680-23.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SONIA MARIA DELFINO SOUZA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. OMISSÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO E EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL DE PARCELAMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao Agravo Interno interposto em face de Sonia Maria Delfino Souza, mantendo a extinção de execução fiscal de pequeno valor por falta de interesse de agir. O embargante alegou omissão quanto à análise da tentativa prévia de conciliação e do protesto do título, bem como trouxe o recurso para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao desconsiderar a comprovação da tentativa de solução administrativa e do protesto do título, conforme estabelecido pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ;
(ii) determinar se estão ausentes os requisitos para a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração, com fundamento no art. 1.022 do CPC, cabem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 de Repercussão Geral, e a Resolução nº 547/2024 do CNJ estabeleceram a necessidade de observância de requisitos cumulativos para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, como tentativa prévia de conciliação, adoção de solução administrativa e protesto do título, salvo comprovação da inadequação da medida.

Restou comprovado nos autos que o Município dispõe de legislação específica (Lei Municipal nº 8.061/2023) que prevê o parcelamento do crédito tributário, configurando a tentativa prévia de conciliação. Tal questão não foi analisada no julgamento do Agravo Interno, configurando omissão.

Foi também demonstrado que houve protesto prévio do título executivo, em conformidade com o disposto no art. 3º da Resolução nº 547/2024 do CNJ e no item 2 da tese fixada pelo STF no Tema 1.184.

A ausência de análise desses elementos torna prematura a extinção do feito, sendo necessário o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

O ajuizamento de execução fiscal de pequeno valor exige a comprovação cumulativa da tentativa prévia de conciliação, adoção de solução administrativa e protesto do título, salvo motivo justificado de inadequação da medida, conforme Tema 1.184 do STF e Resolução nº 547/2024 do CNJ.

A existência de lei municipal que prevê o parcelamento do crédito tributário constitui tentativa prévia de solução administrativa apta a afastar a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º e 3º; CTN, art. 202; Tema 1.184 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, Apelação Cível nº 1500959-92.2024.8.26.0344, Rel. Des. Eutálio Porto, 15ª Câmara de Direito Público, j. 05.11.2024.

TJRS, Apelação Cível nº 5010906-30.2024.8.21.0141, Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior, 2ª Câmara Cível, j. 13.11.2024.

TJRJ, Apelação nº 0007475-42.2023.8.19.0213, Rel. Desª Cláudia Pires dos Santos Ferreira, 3ª Câmara de Direito Público, j. 01.11.2024.

Vitória/ES, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5009680-23.2022.8.08.0011

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADA:
SONIA MARIA DELFINO SOUZA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra v. acórdão (id. 11149343) que, por maioria, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante em desfavor de
SONIA MARIA DELFINO SOUZA
.

Em suas razões recursais (id. 11661443), argumenta o embargante, em síntese, que o acórdão foi omisso, pois desconsiderou que o protesto e as demais formas de cobrança administrativa foram comprovadas no processo.

Afirma que preencheu todos os requisitos previstos no tema firmado pelo Pretório Excelso e pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Salienta que a conciliação resta caracterizada por existir lei de parcelamento do débito no Município.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja sanado o vício apontado, bem como utiliza o recurso para trazer a matéria para fins de prequestionamento.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual no presente feito.

Muito bem. Sem delongas, entendo que merece provimento o presente aclaratório, devendo ser modificada a Decisão Monocrática objeto do recurso de Agravo Interno.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Esclareço, de plano, que, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado meu posicionamento acerca da extinção das execuções fiscais de pequeno valor, voltando-me a um olhar pormenorizado em cada caso concreto, levando em consideração as condicionantes exigidas no Tema 1.184 de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais
pendentes

no Poder Judiciário, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024 a partir do julgamento do Tema nº 1184 do STF:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

(...)

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Dito isso, fica claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção das Execuções Fiscais por falta de interesse de agir:

1)
O parâmetro estabelecido na norma de cada Ente Federado sobre o montante considerado como execução fiscal de baixo valor; Se não houver norma, aplica-se o valor previsto na Resolução nº 547/2024 (R$10.000,00);

2)
Se não houver sido citado o executado, a falta de movimentação processual útil há mais de um ano; Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis;

3)
A ausência de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e de protesto do título (dispensado apenas na hipótese de comprovação da inadequação da medida), sendo necessária prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral).

Assim, entendo que não estão presentes os requisitos a embasar a extinção da execução,
pois, em relação à ausência de tentativa prévia de conciliação que subsidiou a confirmação da sentença extintiva da execução,
o ente público municipal recorrente comprovou que dispõe de legislação específica a qual prevê o parcelamento do crédito tributário como forma de regularização administrativa da dívida (Lei Municipal nº 8.061/2023), questão esta não examinada no agravo interno, configurando omissão no julgado.

O Código Tributário Municipal (Lei 5.394/2002) estabelece em seu artigo 202 e seguintes acerca da possibilidade de parcelamento do crédito tributário e fiscal.

Assim, entendo que a disponibilização dessa possibilidade aos contribuintes através do referenciado instrumento normativo oferece um meio concreto de renegociação, permitindo ao devedor quitar suas obrigações em condições facilitadas, sem a necessidade de ajuizamento de ações judiciais, evidenciando, portanto, a tentativa prévia de solução consensual, nos moldes exigidos pelo STF e pelo CNJ (artigo 2º, §1º, da Resolução nº 547/2024).

Acerca do tema, confira-se os arestos dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. Execução Fiscal. Município de Marília. Extinção de ofício na instância de origem, por falta de interesse de agir, em razão da não comprovação da tentativa prévia de conciliação e protesto do título executivo. Não cabimento. Comprovação de que houve o prévio protesto do título, bem como da existência de Lei Municipal que possibilita o parcelamento da dívida, satisfazendo a tentativa de conciliação, nos termos do art. 2º, §§ 1º e 3º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, e atendendo o disposto no item 2 da tese fixada no Tema nº 1.184 do STF. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1500959-92.2024.8.26.0344; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 05/11/2024; Data de Registro: 05/11/2024) (TJSP; AC 1500959-92.2024.8.26.0344; Marília; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eutálio Porto; Julg. 05/11/2024)

[...] 3. No caso, conquanto o valor remanescente seja inferior ao limite previsto na Lei Municipal para o ajuizamento de execução fiscal, o exequente possui Lei geral de parcelamento, suprindo o requisito de tentativa de conciliação e, tratando-se de IPTU, o próprio imóvel serve como garantia para pagamento do crédito, forte no art. 130 do CTN, art. 11, inciso IV, da LEF e art. 3º, inciso IV, da Lei nº 8.009/90. Assim, não é necessário o protesto do título. Inteligência dos arts. 2º e 3º da resolução 547/2024 do CNJ. De ofício, reconhecida a prescrição direta dos exercícios de 2017 e 2019 e recurso de apelação provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal em relação aos exercícios de 2020 a 2022, por decisão monocrática. (TJRS; AC 5010906-30.2024.8.21.0141; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior; Julg. 13/11/2024; DJERS 13/11/2024)

[...] O artigo 2º da resolução 547/2024 do CNJ condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia tentativa de conciliação ou de adoção de solução administrativa. Existência de Lei Municipal, prevendo o parcelamento ou oportunidade de transação. Extinção do processo, sem que tenha sido dada oportunidade à Fazenda Pública para se manifestar, o que viola o direito de acesso à justiça e aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Sentença, que se anula. Recurso provido para determinar o retorno do processo ao juízo a quo, para seu regular prosseguimento. (TJRJ; APL 0007475-42.2023.8.19.0213; Mesquita; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Cláudia Pires dos Santos Ferreira; DORJ 01/11/2024; Pág. 449)

Desse modo, considerando que foi efetivado o protesto do título, bem como restou demonstrado que o Município possui lei municipal que prevê a possibilidade do parcelamento do crédito tributário, restou comprovada a tentativa prévia de conciliação, concluindo-se que foi prematura a extinção do feito, devendo ser anulada a r. Sentença para o fim de determinar o prosseguimento da execução.

Feitas estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão no recurso de Agravo Interno e constatar a ausência dos requisitos para viabilizar a extinção da execução fiscal,
dando provimento ao recurso de Agravo Interno
e, por conseguinte,
anular
a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual 05-09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim